Tribunal: TJBA
Processo: 8073256-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073256-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DERIVALDO LISBOA ASSIS Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO TARDIA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por inovação recursal. 2. O agravante sustenta inexistência de inovação e defende a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com base no valor da causa, visando afastar a condenação em honorários advocatícios. 3. Requer provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a alegação de incompetência absoluta, formulada apenas na apelação, configura inovação recursal vedada pelo CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada corretamente reconhece que a tese de incompetência não foi suscitada na contestação nem em momento oportuno, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC. 4. Embora se trate de matéria de ordem pública, a alegação tardia revela comportamento contraditório e oportunista, assemelhando-se à nulidade de algibeira, instituto rejeitado pelo STJ por violar os princípios da boa-fé e da cooperação processual. 5. O processo tramitou integralmente sob o rito comum, afastando a aplicação automática do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 6. Ausente erro na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de incompetência absoluta apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC, quando não ventilada no primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. O comportamento processual contraditório afasta o reconhecimento da nulidade, diante da violação aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da segurança jurídica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073256-16.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DERIVALDO LISBOA ASSIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .